Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009102-36.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF). 2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da aplicação de multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 525, inciso VII, e 835, ambos da Lei Adjetiva Civil, asseverando inexistir óbice para a compensação pleiteada. Sustenta que o pedido se refere “à compensação da condenação judicial imposta a título de pagamento de multa processual arbitrada contra o recorrente, sendo certo que se trata de sanção processual não passível de inscrição em dívida ativa (...) a ela se aplicando o mesmo regime de compensação relativo aos honorários de sucumbência.” (ID 45033507 - pág. 8). Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 525, inciso VII, e 835, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de natureza jurídico- infraconstitucional. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada e merece a apreciação da Corte Suprema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020